Tribunal: STF
Processo: Rcl 68692
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE N. 1.297.884-RG (TEMA N. 1120). PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por WAGNER DE OLIVEIRA NUNES E MAX QUEIROZ SILVA, em face de decisão proferida pela Desembargadora Elaine Cristina Bianchi, do Tribunal de Justiça de Roraima, nos autos do Processo n. 90011-10.2024.8.23.0000, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE n. 1.297.884 (Tema n. 1.120 da Repercussão Geral).



    2. Os reclamantes alegam que “em 28/04/2024, os candidatos Wagner de Oliveira Nunes e Max Queiroz da Silva foram sufragados Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições suplementares de Alto Alegre, com mandato a ser exercido até 31/12/2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Presidente interino da Câmara de Vereadores convocou a sessão extraordinária para 07/06/2024, que é o último dia do prazo estabelecido no art. 7º, II e IV, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “em consideração à urgência em empossar os verdadeiros detentores dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, ainda mais quando os mandatos serão exercidos somente até 31/12/2024, e ao interesse público em viabilizar, de maneira célere e definitiva, a transição administrativa na Prefeitura Municipal, 05 (cinco) dos 09 (nove) vereadores convocaram sessão extraordinária da Câmara de Vereadores para 24/05/2024” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Desse modo, aduzem que “em sessão convocada pela maioria dos Vereadores, com lastro nos dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, bem como nos dispositivos da Lei Orgânica do Município que disciplinam as atividades do Poder Legislativo Municipal, os candidatos eleitos e diplomados Prefeito e Vice-Prefeito foram empossados pelo Primeiro-Secretário da Câmara de Vereadores, em substituição à Presidência, como bem autorizam os dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Após a sessão realizada, o “Ministério Público do Estado de Roraima entendeu por bem questionar, perante o Poder Judiciário, a interpretação dada pela Câmara de Vereadores a tais dispositivos quando da convocação e da realização da sessão e da posse aos candidatos eleitos, em que pese sejam estes atos interna corporis por excelência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O juízo da Vara da Fazenda Pública de Alto Alegre, decidiu que “o sentido e o alcance atribuídos pela Câmara de Vereadores aos dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e aos dispositivos da Lei Orgânica do Município que regram o funcionamento do Poder Legislativo Municipal não seriam de todo corretos, pelo que os atos de convocação e de realização da sessão e de posse do Prefeito e do Vice-Prefeito seriam nulos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anotam que “contra esta decisão, foi interposto agravo de instrumento perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, pedindo, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão do i. Juízo da Vara da Fazenda Pública e, no mérito, a manutenção da higidez da convocação e da realização da sessão extraordinária da Câmara de Vereadores e da posse dos candidatos eleitos e diplomados Prefeito e Vice-Prefeito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Decidiu a autoridade reclamada nos seguintes termos (e-doc. 7):



   “A diplomação ocorreu no dia 24/05/2024 e, no intuito de realizar a posse dos eleitos, nesse mesmo dia da diplomação, foi realizada, no dia anterior, uma convocação de sessão extraordinária, assinada por cinco vereadores. 



   No caso do Município de Alto Alegre, o ato de posse é de competência privativa do Presidente da Câmara, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 26, III, “c” e da Lei Orgânica do Município, art. 24, § 3°, II. Não há previsão normativa que autorize a prática daquele ato, antecipadamente, pelo 1° Secretário da Mesa, em substituição ao Presidente. 



   Além disso, também é da competência da Presidência da Câmara a convocação de sessão extraordinária no período normal, como era o caso, comunicando a cada Vereador, por escrito, com antecedência de 24 horas (art. 166, § 1° do Regimento Interno da Câmara Municipal). 



   Contudo isso não aconteceu. Veja-se que a convocação se deu por edital afixado no mural, por autoridade incompetente e não de forma pessoal e escrita a todos os Vereadores daquela municipalidade. 



   Deve-se considerar, também, que a posse é ato posterior à diplomação. Essa era a condição necessária. Portanto, se a diplomação só ocorreu no dia 24/05/2024, não havia urgência ou relevância para a ocorrência de convocação extraordinária da Câmara, no dia anterior, mormente quando o ato de convocação não partiu do Presidente da Casa Legislativa. Não havia sequer ocorrido a condição necessária antecedente, para que houvesse ato de posse. 



   Logo, o ato de convocação extraordinária não preenchia o requisito de urgência ou de relevância que o justificasse. Mas não é só nisso que reside a ausência de probabilidade do direito. Como efeito, como alegam os agravantes, o art. 24, § 3°, III da Lei Orgânica do Município autoriza a convocação extraordinária pela maioria dos vereadores.



   No entanto, essa convocação não está autorizada para a posse do Prefeito, que é prerrogativa exclusiva do Presidente da Câmara, conforme inciso imediatamente anterior do mesmo parágrafo do art. 24.



    Soma-se à ausência da fumaça do bom direito a constatação de que o Presidente da Câmara estava regularmente exercendo as suas funções: na manhã do dia 24/05/2024, horas antes da diplomação, foi realizada reunião entre o Prefeito em exercício, o Presidente da Câmara em exercício e os advogados, quando foi agendada a posse dos recém-eleitos para o dia 07/05/2024. 



    Contudo, mesmo diante do exercício regular da atividade do Presidente da Câmara, os Vereadores que entabularam a convocação extraordinária ignoraram o agendamento da posse e efetivaram a posse o Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos, em desrespeito à textualidade do art. 26, III, “c” do Regimento Interno da Câmara Municipal e do art. 24, § 3°, II da Lei Orgânica do Município, que tratam da competência privativa do Presidente da Câmara para dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito. Ainda corrobora com possíveis vícios do ato de convocação (EP n° 1.9) a inexistência, no seu bojo, da descrição da urgência e/ou interesse público relevante que o justificasse, não se podendo perder de vista que pressa não se confunde com urgência. 



    Outra alegação da parte recorrente, para a suspensão da decisão recorrida, é a de que é praxe que a posse seja no mesmo dia da diplomação. Para tal argumento, afirmam a ocorrência de diplomação e posse na mesma data, em outros municípios de outras Unidades da Federação. Ainda que tal fato fosse praxe, ele não é suficiente para a suspensão da decissão recorrida. 



    A administração pública deve agir conforme a lei e não conforme a praxe. Tanto assim que, o intervalo de tempo entre a diplomação e a posse,conhecida como transição administrativa, visa a troca de mandatos de forma segura, transparente e tranquila. Inclusive em nível federal, existe lei específica que regula a transição (Lei 10.609/2002). 



    A transição garante o acesso a informações dos órgãos para a atuação do novo mandante. Isso ocorre não só no Poder Executivo, mas em todos os órgãos da administração pública. Justo por isso era necessário a ocorrência da diplomação para, posteriormente, a marcação da posse com as atividades necessárias à transição administrativa. 



    A convocação extraordinária, para além de invadir a competência do Presidente da Câmara, não observou os atos necessários à transição segura e transparente. Não há que se falar, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada ou pertinente. Ela possui justa e razoável fundamentação”.



      Sustentam que a decisão reclamada avaliou “o sentido e o alcance conferidos pela Câmara de Vereadores aos dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, bem como aos dispositivos da Lei Orgânica do Município que disciplinam o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, o que fez para manter o juizo preliminar de nulidade da convocação e de realização da sessão da posse do Prefeito e do Vice-Prefeito” (fl. 7, e-doc. 1). 



      Afirmam que “o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima acabou por desrespeitar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.120 da Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 1). 



      Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e no mérito a cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que suspendeu os efeitos da convocação e da realização da sessão extraordinária da Câmara de Vereadores e da posse dos reclamantes. 



    3. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 19). 



    4. Ao contestar, o Ministério Público do Estado de Roraima, aduz que (e-doc. 25):



    “A questão posta não se referia ao alcance ou interpretação de matéria interna corporis, mas se colocou especialmente no cumprimento da Lei Orgânica do Município que confere ao Presidente da Câmara Municipal marcar e dar posse ao prefeito, porém, no caso concreto, nem mesmo qualquer integrante da mesa diretora assim procedeu, havendo uma verdadeira tentativa de imposição, sem regra de transição e por imposição de lideranças federais que instigaram a população local a invadir a sede do poder executivo, semelhante aos atos de 08 de janeiro de 2022. 



    É incumbência do Ministério Público proteger e respeitar o Estado Democrático de Direito e exigir das autoridades públicas seja integrante do poder executivo seja integrante do poder legislativo o respeito as instituições, normas e solenidades necessárias quando da posse do prefeito eleito. 



    Destacou-se, à época, a necessidade de regras de transição, ante a complexidade de atos administrativos e necessidade de conhecimento de atos e prestações de serviços públicos de natureza contínua, o que acabou sendo endossado pelo poder judiciário.



    A problemática central não transbordou o período necessário para a transição sendo o prefeito empossado logo na semana seguinte, inclusive com anuência dos advogados que assistiam a problemática e anuíram a proposta do Presidente da Câmara dos Vereadores que designou a data de posse para 07.06.2024, o que acabou ocorrendo. 



    No âmbito judicial não se ignorou a importância e relevância da separação dos poderes, e verdade seja descrita, a todo instante preocupado com a repercussão social da ação, especialmente na preservação da escolha popular, democrática, o Ministério Público do Estado pontuou pela necessidade das regras de transição e na sequência posse do prefeito eleito. 



    Ainda para esclarecimentos necessários a afastar qualquer ilegalidade, na mesma ação quando houve recusa a posse após passados 15 dias da diplomação, período de transição, o Presidente da Câmara dos Vereadores propositalmente se colocou em local incerto e não sabido, tão somente para não deflagrar o decreto e convocação de posse, e novamente o Ministério Público interveio, provocou o judiciário para retomar a ordem e respeitando a lei exigiu a posse imediata do candidato eleito, reforçando a importância do poder legislativo local, independência e a separação dos poderes.”.



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. A reclamação perdeu o objeto. Com a posse do prefeito e vice-prefeito eleitos no dia 7.6.2024, carece a presente ação de interesse processual, uma vez que qualquer provimento jurisdicional que vise cassar a decisão judicial impugnada será inócuo e sem utilidade prática.



    Por essa razão, extingo o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual (art. 330, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente